Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-69.2014.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000357-69.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JAILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 042.738.991-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU - CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.º do mesmo dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000357-69.2014.8.11.0078 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 0357-69.2014.8.11.0078 – Código 75397), ajuizada pelo apelante contra JAILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por entender que houve ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, já que
“o feito tramita acerca de 05 (cinco) anos sem qualquer êxito na localização do réu ou do bem pretendido”
(Id. 72015671).

O apelante argui preliminarmente a nulidade da sentença por
error in procedendo,
pois, o magistrado
“julgou o feito precipitadamente, eis que (...) (foi proferida a) extinção, sem (que) antes (...) (houvesse a intimação) do patrono do autor para manifestar-se quanto a suposta prescrição intercorrente”
(Id. 72015685 – pág. 4). No mérito afirma que o demasiado prolongamento do trâmite da ação não ocorreu por sua inércia,
“mas sim por motivos inerentes ao mecanismo da justiça”
, fazendo com que os atos processuais se arrastem por tempo consideravelmente maior; assim, não pode o Judiciário impor penalidade ao autor por ato que não deu causa.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que os autos retornem à comarca de origem para seu regular trâmite (Id 72015685).

Ausente contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito e com ele será analisada e decidida.

O Banco ingressou com ação de busca e apreensão contra o apelado, em razão do inadimplemento do contrato de
“Cédula de Crédito Bancário”,
celebrado entre as partes no valor de R$ 12.600,00, para aquisição do veículo Volkswagem Gol 1.0, ano/modelo 2006/2006, cor cinza, placa NBY 0014, para pagamento em 40 parcelas mensais no valor de R$ 497,53 (Id.72000863).

Comprovado o inadimplemento, em 17.3.2014 foi deferido o pedido de liminar (Id. 71986572), e em 8.10.2014 foi certificado pelo oficial de justiça a impossibilidade de localização veículo, bem como a impossibilidade de proceder a citação do réu/apelado (Id. 71997001).

Em 18.12.2014, alegando dificuldades em localizar o endereço do réu, o Banco requereu ao Juízo a realização de pesquisas junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id. 71986465), mas em 4.2.2015, o pedido foi negado pelo Juízo (Id. 71986466).

Diante da negativa, em 13.2.2015, a instituição financeira requereu a expedição de carta precatória para a comarca de Bonito/MS para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação (Id. 71986468), mas em 12.11.2015, cancelou o pedido e novamente requereu o deferimento de buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id.71986476), o que foi negado mais uma vez pelo Juízo (12.1.2016 – Id.71986478).

O Banco/apelante forneceu dois novos endereços para localização do réu, um em 27.1.2016 (Id.71986480) e outro em 18.9.2016 (Id.72015628), mas as diligências foram infrutíferas.

Em 21.1.2019, foi certificado pela secretaria, a intimação da instituição financeira para que fornecesse o endereço atualizado do réu, bem como o decurso do prazo sem qualquer manifestação (Id. 72015670) e, em 2.5.2019, sobreveio a sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC (Id. 72015671)

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser intimada pessoalmente para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC/2015, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo “abandono”, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, não vejo que o Banco/apelante tenha se mantido inerte e indiferente, ou seja, não diviso qualquer aspecto caracterizador de relápsia atribuível ao Banco/apelante.

Além do mais, para que a ação possa ser validamente extinta também é necessário o cumprimento da exigência do art. 485, §1º, do CPC, qual seja, prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a falta em 05 (cinco) dias.

No presente caso, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, impõe-se o prosseguimento do feito, permitindo-se ao Banco que se manifeste sobre a negativa de citação do réu, e requeira o que de direito.

Posto isso, provejo o apelo, fazendo-o para reformar a r. sentença apelada e, assim, determinar a ressurreição da instância prematura e indevidamente extinta para que o feito tenha seu regular e útil seguimento procedimental.

Custas “
ex lege
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021